Tribunal: TJMT
Processo: 1049182-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049182-54.2020.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência da Justiça Estadual, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DIMAS TORTELLI JUNIOR - CPF: 062.000.209-30 (AGRAVANTE), MAURI JOAO GALELI - CPF: 818.510.149-34 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por José Dimas Tortelli Júnior contra decisão monocrática que manteve sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento da ilegitimidade ou ausência de responsabilidade tributária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu adequadamente do ônus de provar a inexistência da sua responsabilidade fiscal acerca da dívida inscrita em Dívida Ativa e protesto por conta de débito perante a SEFAZ.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada examinou os atos constitutivos da dívida, destacou que a CDA possui presunção de certeza, veracidade e legitimidade, conforme art.204 do CTN e art.3o da Lei 6.830/82.
4. O agravante alegou desconhecimento da origem da dívida e ilegitimidade para figurar no polo passivo, mas não apresentou cópia dos autos administrativos ou processo administrativo correlato, deixando de comprovar suas alegações.
5. O ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não se cumpriu, inviabilizando eventual alegação válida sobre irregularidade da CDA.
6. Jurisprudência deste Tribunal e do STJ confirma que a presunção da CDA é relativa e não foi ilidida pela parte, tornando inviável a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e
negado provimento
.

Tese de julgamento:

"É válida e mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo interno, tendo em vista que a parte agravante não apresentou impugnação específica ou documentos suficientes para ilidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, incorrendo no ônus da prova sem observância dos requisitos legais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CTN, art.204 e parágrafo único; Lei 6.830/82, art.3o; CPC/2015, arts.373, I; CPC, art.1.021, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 680/2016; TJMT, Apelação 000771340.2014.8.11.0006; STJ, AREsp 1.020.939/RS (Rel. Ministro Francisco Falcão).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por JOSÉ DIMAS TORTELLI JUNIOR,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 291222394):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA.

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por JOSÉ DIMAS TORTELLI JUNIOR, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, na
“AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO”
n.o 1049182-54.2020.8.11.0001, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara da comarca de Diamantino, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 276786882):

“
VISTOS.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
manejada por JOSE DIMAS TORTELLI JUNIOR contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Na inicial (ID 45776993), narra a parte demandante, em suma, que:
a)
após algumas empresas de seguro negarem-se a renovar a apólice para o seu veículo, constatou, por meio do serviço online Serasa Premium, a presença de um protesto oriundo do Cartório do 2o Ofício de Protestos de Diamantino/MT, datado de 6/6/2018, no valor de R$ 75.313,34 (setenta e cinco mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos);
b)
entrou em contato com a Agência Fazendária de Diamantino/MT e foi informado que a cobrança é decorrente do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 257497/54/28/2017, oriunda do Cadastro de Contribuinte do tipo "Produtor Rural Pessoa Física", com inscrição estadual sob o número 13.267.304-5;
c)
aludido documento demonstra que o cadastro foi registrado em cartório no dia 23/7/2004 e junto à SEFAZ em 2/9/2004, ou seja quando possuía apenas 16 (dezesseis) anos de idade;
d)
no aviso de cobrança, foi indicada a prática de "Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais”, em ofensa às normas relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços;
e)
diante de tal infração, delineada no artigo 45, inciso V, alínea "r", da Lei n. 7.098/98, a partir de 01/2012, a Fazenda Estadual fixou multa em seu desfavor no valor mensal fixo de R$ 1.276,15 (mil, duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos), atingindo o montante lançado pelo 2o Ofício de Protestos da Comarca de Diamantino/MT;
f)
no entanto, o cadastro de contribuinte do tipo "Produtor Rural Pesso Física" está "suspenso por encerramento de contrato" desde o dia 26/9/2005 e "suspenso por omissão de GIA" desde 19/9/2008, ou seja, há exatamente 1 ano após o respectivo registro, não havendo, pois, qualquer fato gerador do tributo capaz de justificar a conduta que lhe foi atribuída de forma indevida;
g)
desde o ano de 2005 reside em Curitiba/PR e exerce função de confiança na Multinacional Nissan Motor Corporation, não realizando qualquer atividade que justifique sua inscrição como produtor rural;
h)
a mencionada restrição/ cobrança, lançada de forma totalmente ilegal, está ocasionando embaraços em seu cotidiano e deve ser repelida pelo Poder Judiciário;
i)
uma vez evidenciado o erro no lançamento da dívida e a ilegalidade da constrição lançada em seu nome, o qual foi envolvido em protesto de título sem fundamento, e diante da teoria do risco administrativo e da responsabilidade civil objetiva, resta caracterizada a prática de dano moral pelo demandado em seu desfavor, haja vista o abalo emocional de grande frustração e exposição vexatória que passou, porquanto a cobrança indevida, pelo demandado, acarretou no protesto, expondo-lhe publicamente à injusta fama de devedor;
j)
a indenização a título de dano moral deve ser fixada em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando, para tanto, o dano causado ao lesado e o patrimônio do lesante, objetivando desistimular novas condutas reprováveis; e,
k)
deve ser deferida medida liminar em seu favor, a fim de ser determinado o imediato cancelamento do protesto em tela, o qual está causando empecilhos em sua rotina diária.

Para instruir os pedidos, o autor juntou os documentos pertinentes (ID 45776999 até ID 45777023).

Em razão de a ação ter sido distribuída originariamente perante o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi determinada sua redistribuição em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (ID 47361140).

Na sequência, determinou-se a intimação do demandante para prestar esclarecimentos a respeito do valor da causa, até então valorada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 50448282).

Em momento posterior, a parte demandante emendou a inicial, retificando o valor da causa para R$ 95.313,34 (noventa e cinco mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos) (ID 53341787).

Diante da instalação, em 12/12/2014, da Vara Especializada de Execuções Fiscais de Cuiabá, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá declarou-se incompetente e redistribuiu o processo ao aludido Juízo (ID 64881943).

Em virtude de a CDA ensejadora do ajuizamento da presente demanda já compor o objeto do Executivo Fiscal n. 1000469-36.2020.8.11.0005, em trâmite perante este Juízo, em razão da prevenção, a Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá reconheceu a conexão entre tais demandas e determinou a remessa do feito para este Juízo (ID 64929271).

Ante a ausência dos requisitos necessários à espécie, o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 95288650).

Devidamente citado (ID 96163488), o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 99777266), alegando, em síntese, que:
a)
não há ilegalidade na dívida em discussão, pois a SEFAZ intimou o autor para prestar esclarecimentos e este, por sua vez, não apresentou sua defesa administrativa, ocasionando na conversão dos lançamentos em aviso de cobrança da conta corrente fiscal n. 257497/54/28/2017;
b)
não sendo quitado o saldo devedor após a emissão do aviso de cobrança, foram tomadas as providências pertinentes para concretização da inscrição em dívida ativa;
c)
a dívida foi efetivamente constituída, não havendo qualquer irregularidade na atuação fiscal em tela;
d)
além de não ter cometido a infração que lhe é imputada, os atos administrativos detêm presunção de legitimidade;
e)
não há provas nos autos a respeito do abalo moral narrado, razão pela qual inexiste dano moral indenizável pelo estado;
f)
a título subsidiário, havendo condenação em danos morais, o valor deve ser fixado em patamar razoável e adequado aos parâmetros jurisprudências adotados; e,
g)
os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes e diante dos princípios da eventualidade e causalidade, o autor deve ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.

Houve réplica (ID 103123118), por meio da qual os pleitos iniciais foram reiterados pelo autor.

Intimadas para apontarem eventual interesse na produção de outras provas (ID 147747564), ambas as partes solicitaram o julgamento antecipado da lide (ID's 155515475 e 155893045).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

FUNDAMENTAÇÃO (CRFB/88, art. 93, IX)

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
manejada por JOSE DIMAS TORTELLI JUNIOR contra o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual pretende a parte autora a:
a)
declaração da inexistência do débito de R$ 75.313,34 (setenta e cinco mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos), decorrente do protesto oriundo do Cartório do 2o Ofício de Protestos de Diamantino/MT, datado de 6/6/2018, cobrança, esta, advinda do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 257497/54/28/2017, do Cadastro de Contribuinte do tipo "Produtor Rural Pessoa Física", com inscrição estadual sob o número 13.267.304-5; e,
b)
condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais em seu favor, em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Do julgamento antecipado da lide

O processo comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já existentes nos autos.

Afora isso, intimadas para apontarem eventual interesse na produção de outras provas (ID 147747564), ambas as partes declinaram de tal direito (ID's 155515475 e 155893045).

Do mérito

A questão posta aos autos cinge-se à inscrição (in)devida, por parte do Estado de Mato Grosso, do nome do parte autora em cadastro de inadimplentes, haja vista a (i)legalidade do protesto de R$ 75.313,34 (setenta e cinco mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos), oriundo do Cartório do 2o Ofício de Protestos de Diamantino/MT, datado de 6/6/2018, cuja cobrança decorreu do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 257497/54/28/2017, do Cadastro de Contribuinte do tipo "Produtor Rural Pessoa Física", com inscrição estadual sob o número 13.267.304-5, com a consequente configuração de dano moral a ser indenizável em favor do demandante.

Fixadas aludidas premissas, registra-se, de saída, que os pedidos iniciais não comportam guarida.

Explica-se.

Para justificar a ilegalidade da cobrança em apreço e da consequente inscrição indevida, afirma a parte autora que a dívida em tela originou-se quando detinha apenas 16 (dezesseis) anos de idade, bem como que não é produtor rural e o respectivo cadastro está "suspenso por encerramento de contrato" desde o dia 26/9/2005 e "suspenso por omissão de GIA" desde 19/9/2008, ou seja, há exatamente 1 ano após o respectivo registro, inexistindo qualquer fato gerador do tributo capaz de justificar a conduta que lhe foi atribuída de forma indevida.

No entanto, além de o autor não ter apresentado
documentos legais
(como, por exemplo, sua identidade e/ou certidão de nascimento/casamento, além de sua CTPS - carteira de trabalho e previdência social - indicando a data de sua admissão na empresa que labora) para certificar a idade que possuía à época e a efetiva ausência da condição de produtor rural, o Estado de Mato Grosso logrou êxito em demonstrar que, administrativamente, notificou o autor a respeito de tal pendência,
concedendo-lhe prazo para oferecer defesa
.

Tal fato, inclusive, não foi negado pelo demandante, o qual anexou à inicial o correspondente aviso de cobrança da conta corrente fiscal n. 257497/54/28/2017, a saber (ID 45777017):

Com efeito, sabendo da cobrança em discussão, cabia ao autor, à época da notificação, apresentar os argumentos e documentos que entendesse necessários para afastá-la. Como não o fez, mantendo-se inerte no processo administrativo correspondente, a SEFAZ adotou as medidas de praxe, consistente em inscrever o nome do autor em Certidão de Dívida Ativa (a qual, como dito alhures, compõe o objeto da Execução Fiscal n. 1000469-36.2020.8.11.0005, de modo que eventual irregularidade envolvendo a CDA deve ser levantada no aludido processo, por meio da apresentação dos competentes embargos no prazo legal) e, posteriormente, promover o competente protesto do título.

Dessarte, tendo sido concedido ao autor, reforça-se, em momento anterior à concretização do protesto em questão, prazo para se defender perante a SEFAZ, e não o fazendo por liberalidade sua, não pode agora, em sede judicial, o demandante afirmar eventual conduta irregular da parte demandada na inscrição em tela e rogar por eventual indenização a título de dano moral.

Logo, inexistindo a aventada ilegalidade no lançamento da cobrança em tela, não há como declarar o protesto em exame como indevido, nem na ocorrência de danos morais decorrentes de possível negativação indevida.

A propósito,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
– COBRANÇA DE IPTU –
CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – ART. 204 DO CTN - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA CDA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária.

2.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN)
.

3.
É de incumbência da parte autora demonstrar a ausência de responsabilidade sobre os débitos apontados no cadastro de inadimplentes referente ao IPTU, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Municipal, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe
.

4. Recurso desprovido, sentença mantida. (TJMT, autos n. 0007713-40.2014.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. em 23/8/2021). (Destacou-se).

E, ainda:

RECURSO INOMINADO – DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL – IPTU –
PROTESTO DEVIDO – PAGAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE CDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL –
COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA – PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No caso em comento,
a parte Recorrente pleiteia a procedência dos pedidos inicias com reconhecimento do dano material e moral, oriundos da suposta inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e em dívida ativa
, posto que, não é mais proprietário do imóvel (matricula no. 12.248, no.1910, lote 04, quadra 05, Jardim Amazônia, na cidade de Barra do Garças).

2. No entanto,
não há que se falar em condenação por danos materiais e morais, tampouco em procedência dos pedidos iniciais
, notadamente quando o Município Recorrido, anexa aos autos Registro do Imóvel e CDA.

3.
Em sendo alegada a inexistência de débito
, havendo negativa de relação com imóvel
cabe ao Recorrente (contribuinte) consignar aos menos indícios
de que houve a transferência de propriedade do imóvel.

4.
Restando demonstrado que a inscrição/protesto fora realizada de forma devida, não há que se falar em dano material, tampouco em dano moral
.

5. Sentença de improcedência mantida.

6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT, autos n. 0007175-02.2013.8.11.0004, Turma Recursal Cível Única, Rela. Patricia Ceni dos Santos, j. em 4/10/2019). (Destacou-se).

Desta feita, e sem maiores delongas, não tendo o autor comprovado, com a necessária precisão que o caso exige, a ilegalidade no lançamento de seu nome em cadastro de inadimplentes (CPC, art. 373, I), não há como declarar o protesto indevido, nem como condenar a parte demandada ao pagamento dos danos morais pleiteados na inicial.

À vista do exposto, com base na fundamentação alinhavada acima,
RESOLVO O MÉRITO
e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto
“
(...)A cobrança realizada é
indevida,
seja pela informação expressa de suspensão do registro de produtor rural há mais de 15 (quinze) anos da propositura da demanda,
inexistindo qualquer fato gerador que justifique o lançamento do tributo ou multa
, ou mesmo pelo flagrante
prescrição
da cobrança realizada. Não há demonstração da origem, da natureza e do fundamento legal ou contratual da dívida
”.

Ressalta “(...)também se entende como equivocada a justificativa de improcedência em razão da ausência de manifestação extrajudicial por parte do recorrente quando da notificação (por edital) a respeito da pendência lançada em seu nome. Quanto a esse ponto o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que o acesso à justiça previsto no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
independe de prévia manifestação na seara administrativa, permitindo que a cobrança seja questionada diretamente ao Poder Judiciário (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, entre outras alegações e providências, requer:

“POR TODO O EXPOSTO, requer-se pelo provimento do presente recurso de apelação para que seja reformada a sentença de fls. com o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando-se a inexistência/nulidade do débito apontado no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 257497/54/28/2017 e n. 1817755 (Anexo I), com a consequente condenação do recorrido no pagamento de indenização a título de danos morais, compreendidos como o dano psíquico e dano à honra, imagem e intimidade do recorrente, unicamente considerados para fins de indenização, fixando-a por arbitramento em patamares condizentes com a realidade fática da demanda.

Como consequência, requer-se pela inversão do ônus sucumbencial para que seja o recorrido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência”.

A parte apelada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 276786890).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
11.12.2020
, com a
“AÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA”
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que: “seja
expedido ofício
ao
Cartório do 2o Ofício de Protestos da Comarca de Diamantino/MT
determinando a baixa imediata do protesto e qualquer outra restrição lançada em nome do autor em relação ao débito
sub judice
, ou então
sucessivamente
, seja determinado ao réu que diligencie nesse sentido em prazo máximo de
48 horas
da intimação,
sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 pelo eventual descumprimento
, a ser revertido em benefício do autor, comprovando a baixa de forma incontroversa nos autos, bem como abstenha-se de repetir a prática ou realizar qualquer ato coercitivo no sentido de cobrança da dívida ou novos lançamentos, até final julgamento”

Narra que: “Após a negativa de renovação de seguro do seu veículo automotor por algumas empresas, o autor constatou através do serviço
online
Serasa Premium
a existência de um
protesto
oriundo do
Cartório do 2o Ofício de Protestos da Comarca de Diamantino/MT
, com data de 06/06/2018 e no valor de R$ 75.313,34 (em anexo).

Por orientação do Cartório, o autor manteve contato com a Agência Fazendária de Diamantino, verificando suposta dívida tributária, por ora ainda não executada judicialmente.

Analisando as informações repassadas pelo órgão fazendário, verificou-se que a cobrança é decorrente do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 257497/54/28/2017, que por sua vez teve origem do
Cadastro de Contribuinte do tipo “Produtor Rural Pessoa Física”
, inscrição estadual 13.267.304-5, conforme se infere dos documentos em anexo”.

O documento demonstra que o cadastro teve registro em Cartório no dia 23/07/2004 e no Sefaz no dia 02/09/2004, ou seja, quando o autor possuía apenas 16 (dezesseis) anos de idade.

(...)

Ocorre que o suposto Cadastro de Contribuinte do tipo “Produtor Rural Pessoa Física” encontra-se “SUSPENSO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO” desde o dia 26/09/2005 e “SUSPENSO POR OMISSÃO DE GIA” desde o dia 19/09/2008, ou seja, exatos um ano após o seu registro, inexistindo qualquer fato gerador do tributo que possa ter resultado na conduta atribuída ao autor.

Referida constrição está causando embaraços ao cotidiano do autor, que atualmente exerce função importante de confiança na Multinacional Nissan Motor Corporation1 , em Curitiba/PR onde possui residência desde o ano de 2005, sendo que, ao menos desde citado ano, não exerceu qualquer atividade que justifique a inscrição de produtor rural.

Em perfunctória análise do lançamento é possível perceber que a cobrança é flagrantemente ilegal, motivo pelo qual deve ser repelida pelo Poder Judiciário (...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 276786864).

Ato contínuo, a Fazenda Pública procedeu à juntada da contestação (ID. 276786867). Impugnação à contestação ID. 276786874.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
25.01.2025,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, faz-se necessário ressaltar que o dever de cautela na prestação de serviço público é inerente à própria atividade administrativa, à luz dos princípios da moralidade e da eficiência, ambos declarados no artigo 37,
caput,
da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima

Atenta a questão posta, consta-se do pedido inicial que o recorrente pretende provar com a presente ação que não é parte legítima para responder pelos fatos que lhe são imputados no processo que teve origem na Secretaria de Estado de Fazenda n.o 257497/54/28/2017.

Contudo, no caso em comento, a parte autora esclarece que: “(...)No Aviso de Cobrança há indicação de que o autor praticou
“Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais”,
em ofensa às normas relativas à
circulação de mercadorias e prestação de serviços
, havendo imposição de
multa
pela Fazenda Estadual ao autor pela suposta infração ao que dispõe o art. 45, V, alínea r, da Lei 7.098/98, no
valor mensal fixo
de R$ 1.276,15 a contar de 01/2012 (Demonstrativo do Crédito Tributário em anexo), atingindo o valor lançado no 2o Ofício de Protestos da Comarca de Diamantino”. (
sic
– ID. 276785885 - pág. 2), logo, não há como presumir o uso indevido do seu nome (falha na prestação do serviço), considerando a escassez do conjunto probatório.

Isso porque, embora o apelante alegue desconhecimento acerca do débito em questão, verifica-se que já tramitava, à época, a ação de execução fiscal n.o 1000469-36.2020.8.11.0005, proposta em razão da referida dívida.

Como cediço, a
presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN
).

Dessa forma, caberia ao recorrente apresentar argumentos e documentos que entendesse pertinentes à comprovação de suas alegações, inclusive a cópia integral dos autos, contendo os elementos do procedimento administrativo que originaram o lançamento tributário, bem como o processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

Pois, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, visto que foi omissa quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante: “(...)Com efeito, sabendo da cobrança em discussão, cabia ao autor, à época da notificação, apresentar os argumentos e documentos que entendesse necessários para afastá-la. Como não o fez, mantendo-se inerte no processo administrativo correspondente, a SEFAZ adotou as medidas de praxe, consistente em inscrever o nome do autor em Certidão de Dívida Ativa (a qual, como dito alhures, compõe o objeto da Execução Fiscal n. 1000469-36.2020.8.11.0005, de modo que eventual irregularidade envolvendo a CDA deve ser levantada no aludido processo, por meio da apresentação dos competentes embargos no prazo legal) e, posteriormente, promover o competente protesto do título.

Dessarte, tendo sido concedido ao autor, reforça-se, em momento anterior à concretização do protesto em questão, prazo para se defender perante a SEFAZ, e não o fazendo por liberalidade sua, não pode agora, em sede judicial, o demandante afirmar eventual conduta irregular da parte demandada na inscrição em tela e rogar por eventual indenização a título de dano moral.

Logo, inexistindo a aventada ilegalidade no lançamento da cobrança em tela, não há como declarar o protesto em exame como indevido, nem na ocorrência de danos morais decorrentes de possível negativação indevida.”

A partir disso, só mesmo a confecção de prova robusta e inconteste, convincente
ictu oculi
da manifesta ilegalidade do ato de autoridade submetido ao controle judicial, é que permitiria ao julgador visualizar o requisito da plausibilidade do direito alegado pela parte. Sem essa prova, que, no caso concreto não se encontra presente, devem prevalecer às presunções estabelecidas em favor do ato administrativo, na medida em que decorrem de lei e não podem ser olvidadas pelo julgador.

Certo que, eventualmente venha a se demonstrar, de futuro, como produto de uma lide de cognição plena e exauriente, a ilegalidade, abuso ou equívoco perpetrado pelos agentes administrativos aqui atuantes, caberá ao prejudicado recorrer à via das perdas e danos para compor o seu prejuízo.

Noutra vertente, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, humilhação, situação não evidenciada na hipótese em apreço
.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão singular deixou de reconhecer nulidades insanáveis no procedimento administrativo que resultou na constituição do crédito tributário.

Alega, ainda,
“(...)
A Fazenda Estadual, em sua contestação, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato gerador da dívida executada. Limitou-se a sustentar a legalidade da autuação com base na “presunção de legitimidade dos atos administrativos”, sem, contudo, demonstrar que o Agravante, de fato, cometeu a infração. A presunção de legitimidade é relativa e não dispensa a Fazenda de comprovar a materialidade do fato gerador quando este é veementemente contestado e demonstrada a suspensão do cadastro pertinente”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA/NULIDADE DO DÉBITO apontado no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 257497/54/28/2017 e n. 1817755 (Anexo I), com a consequente baixa definitiva do protesto lançado no nome do autor junto ao Cartório do 2o Ofício de Protestos da Comarca de Diamantino/MT e de quaisquer outros registros negativos (SERASA, SPC, CADIN/BACEN ou outros bancos de dados).

b) CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dada a configuração do dano moral in re ipsa pelo protesto indevido e a responsabilidade objetiva do Estado.

Ainda, requer-se pela inversão do ônus sucumbencial, condenando o Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Espera Deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 298747388).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por JOSÉ DIMAS TORTELLI JUNIOR,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 291222394).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que o
decisum

examinou os
elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, concluindo que
“(...)
embora o apelante alegue desconhecimento acerca do débito em questão, verifica-se que já tramitava, à época, a ação de execução fiscal n.o 1000469-36.2020.8.11.0005, proposta em razão da referida dívida.

Como cediço, a
presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN
).

Dessa forma, caberia ao recorrente apresentar argumentos e documentos que entendesse pertinentes à comprovação de suas alegações, inclusive a cópia integral dos autos, contendo os elementos do procedimento administrativo que originaram o lançamento tributário, bem como o processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

Pois, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, visto que foi omissa quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos”.

Como se sabe,
a certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do que dispõem os artigos 204 do CTN e 3o da Lei n. 6.830/82
,
verbis
:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Art. 3o. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”.

Feitas essas considerações, verifica-se, inicialmente, que com relação ao caso em testilha, é fato incontroverso que a parte agravante teve seu nome inserido junto aos órgãos de restrição ao crédito, cartório de protesto, por suposta inadimplência frente à SEFAZ, concernente a inscrição em Dívida Ativa provenientes de débitos relacionados ao aviso de cobrança da conta corrente fiscal n.o 2574497/54/2017, cujo valor de protesto de R$ 73.313,34 (setenta e três mil trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos.

Malgrado a parte recorrente alegue que desconhece a origem da dívida e que não é parte legítima para figurar no processo de execução fiscal, tal alegação não se sustenta, pois,
caberia ao agravante

apresentar argumentos e documentos que entendesse pertinentes à comprovação de suas alegações,
inclusive a cópia integral dos autos, contendo os elementos do procedimento administrativo que originaram o lançamento tributário, bem como o processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

Desse modo, caberia à parte autora, ora agravante,

demonstrar a ausência de responsabilidade para sobre a dívida, objeto do valor cobrado e inscrito em dívida ativa, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Estadual, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC:

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDAO DE INTIMAÇÃO E PROCURAÇÃO AFASTADAS — MÉRITO — EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPTU — CDA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE - ART. 204 D0 CTN — PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA PELO EMBARGANTE - INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária.

4. A presunção de legitimidade assegurada a CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN).
(AI 680/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE em 21.06.2016)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE IPTU – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – ART. 204 DO CTN - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA CDA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária . 2.A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN). 3 . É de incumbência da parte autora demonstrar a ausência de responsabilidade sobre os débitos apontados no cadastro de inadimplentes referente ao IPTU, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Municipal, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido, sentença mantida.(TJ-MT 00077134020148110006 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025